Tribunal: STF
Processo: ARE 1259472
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal Militar, assim ementado (eDOC 6, p. 2):
    APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ART. 254 DO CPM. RECEPTAÇÃO. MUNIÇÕES DE USO EXCLUSIVO DAS FORÇAS ARMADAS. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONFISSÃO INDIRETA. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM DO BEM. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 
    O crime previsto no art. 254 do Código Penal Militar é de ação múltipla, de conteúdo variado, sendo necessária apenas uma das condutas nucleares para a caracterização da conduta delituosa. 
    Embora a conduta delituosa não tenha sido confessada pelo Réu, os depoimentos testemunhais, principalmente dos policiais militares que efetuaram o flagrante, conduzem à chamada confissão indireta que, aliada aos demais elementos de convicção, são provas mais do que suficientes para amparar o édito condenatório, haja vista que o Acusado não só recebeu como pretendia vender as munições pertencentes ao Exército Brasileiro. Recurso não provido. Unanimidade. 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se que a conduta praticada pelo recorrente era atípica.
    Na origem, inadmitiu-se o apelo extremo com base no caráter infraconstitucional da controvérsia e nos enunciados sumulares 279 e 282/STF (eDOC 9).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que as razões de agravo apresentadas se limitam a infirmar os fundamentos da decisão objurgada quanto à ausência de prequestionamento, sem nada se afirmar a respeito da incidência da Súmula 279/STF, tampouco do caráter oblíquo ou reflexo das ofensas à Constituição apontadas.
    O agravo, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do presente recurso de agravo.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente